Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-51.2020.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-51.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Crimes contra a Fauna, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILSON BUENO DE MAGALHAES - CPF: 833.105.681-72 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.601.791-00 (ASSISTENTE), ELEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 891.580.161-04 (VÍTIMA), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001024-51.2020.8.11.0038

APELANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - INCÊNDIO MAJORADO [ART. 250, §1º, II, A, DO CP], AMEAÇA [ART. 147, CP] E MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO [ART. 32, § 2º, DA LEI N. 9.605/98] – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas documentais, periciais e orais colhidas na fase inquisitiva e ao longo da instrução processual convergem de forma harmônica e confirmam a autoria dos crimes, é descabida a aplicação do
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001024-51.2020.8.11.0038

APELANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por EDILSON BUENO DE MAGALHÃES, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou pelos crimes de incêndio majorado [art. 250, §1º, II, a, do CP], ameaça [art. 147, CP] e morte de animal doméstico [art. 32, § 2º, da Lei n. 9.605/98],
apenando-o com 1 [um] mês de detenção, em regime aberto, pela ameaça
, e pagamento de 24 [vinte e quatro] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo. A reprimenda privativa de liberdade relativa aos demais delitos [incêndio e morte de animal doméstico] foi substituída por 3 [três] penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Assevera que não há provas bastantes para autorizar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o apelante negou o cometimento dos crimes que lhe foram imputados.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001024-51.2020.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDILSON BUENO DE MAGALHÃES foi denunciado pelos seguintes fatos:

“Consta das investigações que no dia 09/08/2020, por volta das 11h44min, na residência particular situada na Rua 12 de outubro, bairro Cidade Alta, município de Araputanga/MT, o denunciado EDILSON BUENO DE MAGALHÃES ameaçou a vítima Eleuza Alves de Souza, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, causou incêndio em casa habitada, bem como praticou ato de abuso e maus tratos contra animais com resultado morte”.

A vítima, ELEUZA ALVES DE SOUZA, foi ouvida pela autoridade policial em 13/08/2020, quando relatou o seguinte:

“Que afirma que conviveu com EDILSON durante nove anos e não têm filhos em comum, porém o relacionamento sempre foi conturbado, com ameaças de morte e agressões físicas; afirma que já acionou a Polícia outras vezes, porém o mesmo não foi preso e continuou fazendo as mesmas barbaridades; que já a manteve em cárcere privado, como se fosse uma pessoa transtornada; afirma que ele a ameaça a semana inteira de morte e quer que ela vá com ele para o sítio de qualquer forma, mas quando ela vai para o sítio ele a agride fisicamente, coloca arma na cabeça dela, efetua disparo em sua direção, mas acerta em outro lugar próximo, com a intenção de assustá-la; afirma que não tem condições de continuar morando com ele; afirma que está super amedrontada, porque mesmo depois de ter colocado fogo na casa dela, continua mandando mensagens de morte, dizendo que se ela não voltar a morar com ele, ele vai matá-la igual fez com a cachorrinha MEL, ou seja, esse foi um episódio que aconteceu no sítio, foi um momento em que ele estava bravo, chegou em casa e, para amedrontá-la, tirou a arma e atirou na cabeça da cachorrinha, que estava deitada embaixo da mesa; afirma que esse não foi o primeiro cachorrinho que ele matou para amedrontá-la, já teve outro episódio que ele matou outro animalzinho de pura maldade, simplesmente para dizer que, se ela não obedecesse ele, ele a mataria igual matou o cachorrinho que não estava fazendo nada, estava deitado; que no dia dos fatos estava em sua casa e, quando acordou para ir para a casa de sua mãe, passar o dia dos pais com ela, já encontrou com o suspeito em frente de sua casa, com cara amarrada, e disse: ‘onde você pensa que vai, volta e vai fazer almoço para mim’; como ela não obedeceu e disse que iria na casa da sua mãe, o mesmo disse: ‘então vai, porque quando você voltar a sua casa vai estar só o pó’; afirma que após algum tempo recebeu a notícia que sua casa estava em chamas e até seu cachorrinho, que estava embaixo da cama, morreu esturricado, ele não teve piedade nem do bichinho, pois o alvo dele foi queimar os pertences pessoais da vítima, como roupas, cama e objetos pessoais da filha dela; que depois ainda lhe mandou mensagem dizendo que se ela denunciasse que ele tinha armas no sítio ele iria matá-la, mas afirma que ele possui duas arma de fogo, calibre 22, no sítio, na Cigarra, próximo à fazenda Adorama; que teme por sua vida, pois o suspeito está lhe ameaçando constantemente de morte e ele não tem piedade”.

Interrogado em 20/08/2020, EDILSON respondeu:

Que conviveu com ELEUZA durante oito anos; que quando a conheceu, ela morava numa casinha da prefeitura e ele a levou para o sítio; depois ela vendeu a casinha e ficou sabendo que ela deixou o dinheiro todo na boca de fumo, pois a mesma é usuária de drogas; afirma que gostava muito dela e a levou para o sítio para tentar viver, mas a convivência ficou cada vez mais difícil, pois ela não largava das drogas; que chegou a levá-la na psicóloga, mas de nada adiantou e foi se enfiando cada vez mais no mundo das drogas; que comprou uma casa para ela na cidade, para ela vir morar e, de vez em quando, ela ia morar com ele no sítio; que fizeram um acordo no cartório, mas que ELEUZA não o respeitou; que não deu nem um mês e ela começou a traí-lo com outros homens e não quis mais ir para o sítio com ele; que no dia dos fatos veio na cidade e foi até à casa de ELEUZA; encontrou com ela no portão e a mesma disse que ia para a casa da mãe dela; que não ia fazer almoço para ele; que então a chamou para conversar e, como ela se negou a conversar, ele foi embora para a casa dele; que antes passou na casa dos pais dele e depois foi embora; nega ter colocado fogo na casa de ELEUZA; afirma que soube que a casa dela pegou fogo; afirma não ter nada com esse fato e também não lhe ameaçou de morte; nega o fato de tê-la ameaçado, de dar tiros nela; que nunca matou nenhum cachorro de sua propriedade; afirma que sempre teve muitos animais domésticos; que teve um episódio que um cachorro, da raça Pitbull, de propriedade de um vizinho seu, que era muito bravo, que matou alguns cachorros de sua propriedade, mas nunca matou nenhum cachorro ou qualquer animal doméstico”.

No dia 24/08/2020 foi ouvida, na fase investigativa, a testemunha GERALDO FERREIRA DE SOUZA:

“Que no dia dos fatos o EDILSON chegou em sua casa e lhe perguntou onde estava ‘aquela desgraça da ELEUZA’, pois hoje ele iria ‘matar aquela desgraça’ e ainda disse que iria colocar fogo na casa dela; afirma que tentou dar conselhos para não fazer isso, e então ele o ameaçou, dizendo: ‘não se mete nisso senão eu te mato’; afirma que EDILSON montou na moto e saiu em direção à casa de ELEUZA e, chegando lá, conversou com ela e ela não lhe deu atenção e saiu da casa; nesse momento, ele se aproveitou e, com o auxílio de um pano, ele tirou gasolina da própria moto, jogou nos colchões e colocou fogo na casa, depois saiu correndo; afirma que, quando o fogo se alastrou, os vizinhos se reuniram para ajudar a apagar, pois, do contrário, teria queimado tudo; que acha que EDILSON fez tudo isso porque ELEUZA não quer mais ficar com ele”.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do apelante, que foi deferida, após prévia manifestação ministerial.

No momento do cumprimento do mandado, foram encontradas na posse de EDILSON “duas espingardas e petrechos de recarga de munições, sem nenhum registro”, ambas apreendidas [ID. 148057405, pág. 9].

O Laudo Pericial da POLITEC concluiu que o incêndio ocorreu com maior intensidade nas camas, localizadas nos dois quartos da residência de ELEUZA, e que foram dois pontos isolados de fogo, descartando a hipótese de ação elétrica como causa do incêndio. Ao final, apontou que
“
o incêndio foi produzido por fogo posto de forma intencional
, incendiarismo, não sendo possível afirmar com exatidão qual foi o meio empregado para dar-se ignição às chamas”
[ID. 148057406, pág. 8].

Citado, EDILSON apresentou resposta à acusação, negando ter cometido os fatos criminosos descritos na denúncia.

Na instrução processual, ELEUZA foi ouvida em juízo e reiterou as declarações prestadas na etapa inquisitiva, esclarecendo que, diante da negativa em
“fazer almoço”
para EDILSON, ele ameaçou atear fogo em sua residência.

“V: Eu desci lá para a minha mãe; quando eu cheguei lá, ele já tinha ligado para a minha mãe, falando um monte de tranqueiraiada lá, que eu nem sei o que ele inventou para a minha mãe; aí ele ficou ligando pra mim: ‘ou você volta para casa ou eu vou tacar fogo na sua casa; eu taco fogo na sua casa’; eu não quis voltar pra casa; da casa da minha mãe eu fui para a casa da minha filha; aí eu cheguei na casa da minha filha, ele já tava na esquina: ‘volta pra casa’; eu falei: ‘não vou voltar, não sou obrigada a voltar só porque você quer que eu volte;’; ‘se você não voltar eu vou tacar fogo naquela casa e queimar tudo’; [...] aí, diz que ele voltou na casa do pai dele e falou que ia tacar fogo, o pai dele ainda falou pra ele – o pai dele e o GERALDINHO – ‘não faz isso cara, não faz isso; pra que você vai fazer isso? Você vai acabar com a vida dela e vai acabar com sua vida’; ele não escutou ninguém; diz que o irmão dele, a hora que ele tava incendiando a minha casa, tacando uns panos cheio de gasolina nas minhas roupas, diz que o irmão dele chegou – ele mesmo me contou – o irmão dele falou: ‘não faz isso’; ele falou assim: ‘sai de perto de mim, senão eu mato até você aqui’; ninguém conseguiu parar ele; meu cachorro, o doguinho, tava debaixo da cama, ele nem se importou; ele tacou fogo na minha cama, com as minhas roupas,
queimou o cachorro sapecado
, foi isso que aconteceu; quando eu cheguei em frente o mercadinho, tava tudo assim, um monte de fogo, fumaça; eu nem consigo ficar mais na minha casa, eu não consigo ficar lá. [...]”

Questionada pelo Promotor de Justiça, acrescentou que
“EDILSON é o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dele, se não for, ele pega uma arma e faz ser”
.

Indagada pela defesa, esclareceu que não acionou a Polícia após as ameaças de EDILSON porque
“acreditava que ele não era tão ruim de coração, que ele não ia fazer isso”
.

Informou que EDILSON e GERALDO já tiveram problemas anteriores, porque
“EDILSON não se dá bem com ninguém”
.

GERALDO FERREIRA DE SOUZA foi ouvido na qualidade de informante, uma vez que, segundo contou, já foi ameaçado em data pretérita pelo recorrente.

Disse que ia passando quando viu EDILSON atear fogo na casa de ELEUZA, e que, com a ajuda de vizinhos, conseguiram controlar o incêndio.

Esclareceu que havia, no interior do imóvel, um
“cachorrinho”
, que morreu queimado.

Questionado pela defesa, disse que
“viu de longe quando EDILSON estava tacando fogo”
e quando chegou perto, foi ameaçado por ele:
“sai daqui filho da puta”
.

Os Policiais, IHANCO MOREIRA CARVALHO e LOALLISON CHRISTOPHER PEREIRA DA SILVA, esclareceram que a atuação de ambos se limitou ao cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva do apelante.

Por derradeiro, ao ser interrogado, EDILSON negou ter cometido os delitos descritos na denúncia, reiterando suas declarações extrajudiciais. Alegou que, por diversas vezes, apanhou do Comando Vermelho em razão das dívidas dela, atribuindo à facção criminosa a autoria do incêndio ocorrido,
“por dívidas de drogas”
.

Inquirido pelo Promotor de Justiça, esclareceu que, ao encontrar ELEUZA antes do incêndio, diante da negativa dela em
“fazer o almoço”
, disse
“coisas de marido para ela, coisa normal”
. Acrescentou que, no dia dos fatos, encontrou GERALDO na casa de seu pai, mas que ambos não conversaram.

Informou que, depois da negativa de ELEUZA em fazer o almoço, ligou para a mãe dela, mas não proferiu nenhuma ameaça.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta.

O laudo pericial da POLITEC atesta que o incêndio foi provocado, em dois pontos isolados, quais sejam, as duas camas do imóvel, descartando a possibilidade de curto-circuito ou outra forma acidental.

O informante GERALDO, a despeito das tentativas da defesa de retirar-lhe a credibilidade, foi bastante seguro ao apontar EDILSON como autor do crime de incêndio, afirmando, nas duas ocasiões que foi ouvido, que o presenciou na cena do crime e foi, inclusive, ameaçado por ele. Registro que se trata de pessoa idosa, bastante humilde, que, com simplicidade, repetiu na instrução processual tudo o que já havia narrado na fase inquisitiva, com os mesmos detalhes.

A ameaça, por sua vez, está demonstrada com a palavra firme da vítima, que relatou, com detalhes, tanto ao Delegado de Polícia quanto em juízo, que EDILSON ameaçou-lhe de morte, caso não voltasse para
“preparar o almoço”
e, caso não o fizesse, atearia fogo no imóvel, como efetivamente ocorreu.

A propósito, vale lembrar que o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Assim, não remanesce dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AMEAÇA CARACTERIZADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - CRIME CONFIGURADO COM O DEMONSTRADO DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizado o crime de ameaça, com suficientes elementos probatórios e o relato harmonioso da vítima, não há se falar em absolvição. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico no crime de ameaça, visto que para a caracterização do delito,
basta seja demonstrado o desequilíbrio emocional da vítima, resultado da ação realizada em seu desfavor pelo ofensor
(TJ/MT, Ap 93460/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CP C/C ART. 7º DA LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – I. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DISCUSSÃO ANTERIOR – INDIFERENÇA –
AMEAÇAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] I. Não há que se cogitar de atipicidade da conduta de ameaça quando os depoimentos da vítima demonstram de forma clara e inequívoca o medo gerado pelas ameaças proferidas pelo Apelante, ainda, que ocorridas durante uma discussão; [...]
(TJ/MT, Ap 89223/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

Assim, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, como almeja a combativa defesa, uma vez que o conjunto probatório amealhado é harmônico e suficiente para imputar ao apelante, indene de dúvidas, a autoria dos delitos descritos na exordial acusatória, cuja condenação deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aviado por EDILSON BUENO DE MAGALHÃES, mantendo integralmente a sentença vergastada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023